Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-63.2021.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. NÃO COMPROVADAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE ADEQUADA. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ausente demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo.

2. Para reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima é necessária prova contundente quanto aos fatos e, na hipótese de dúvida, impõe-se o afastamento.

3. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é de medida protetiva específica, visando a ressocialização e a reintegração do adolescente infrator na sociedade.

4. Nos termos do art. 112, § 1o, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a eleição do tratamento ressocializador mais adequado deve sopesar tanto a gravidade do ato perpetrado como também as circunstâncias de sua prática e as condições pessoais do infrator, tudo a nortear o julgador para adotar medida eficaz para viabilizar a reeducação do menor.

5. No caso, apesar de se tratar de ato infracional análogo a homicídio tentado, ao menor infrator jamais foi imposta medida socioeducativa, não havendo nos autos elementos a evidenciar que a imposição da semiliberdade não será suficiente em seu papel socioeducativo.

6. Apelação conhecida e desprovida.